Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. OBRA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. LEI COMPLEMENTAR 755/2008. LIMITES DA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Popular em desfavor de DISTRITO FEDERAL e HOTEL PHENICIA LTDA, ora agravados, na qual buscam “impedir a derrubada de árvores em local onde será construído o estabelecimento hoteleiro, bem como obter decisão judicial que determine o embargo da obra e a nulidade do contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre os réus”.
2. Pelo princípio da separação dos poderes, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos. Exceção, as hipóteses de violação a previsão constitucional, legal e princípios regentes.
No tocante à alegada irregularidade na concessão do direito real de uso, os documentos juntados pelo Distrito Federal indicam que o processo de concessão está respaldado pela Lei Complementar 755/2008, que prevê a possibilidade de concessão de uso de áreas públicas para fins de desenvolvimento econômico, desde que obedecidas as exigências legais, o que, em análise perfunctória, foi respeitado, tendo sido publicada a justificativa da inexigibilidade da licitação.
3. Lado outro, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBRAM-DF declarou que a obra, por estar situada em área urbanizada, não se submete à exigência de licenciamento ambiental específico, conforme previsto na Resolução 10/2017 do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, que dispensa do licenciamento edificações em terrenos consolidados dentro de perímetro urbano dotado de infraestrutura. Ademais, a supressão de vegetação autorizada refere-se, em sua maioria, a espécies exóticas, conforme laudo técnico constante dos autos, que podem ser suprimidas por não serem tombadas.
4. Uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que a concessão de uso da área para construção de empreendimento hoteleiro e a supressão da vegetação se encontram nos limites da conveniência administrativa e, nos termos do presente caso, escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.